Tribunal: TCU
Processo: 750.072/1996-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Alfredo dos Santos Cunha contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 9833/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara; Considerando que a notificação do Acórdão 2284/2019-TCU-Segunda Câmara , realizada por meio do Ofício 0087/2019-TCU/SecexAdministração, de 17/4/2019, foi encaminhada indevidamente para o endereço do responsável falecido; Considerando que o Acórdão 2529/2022-TCU-Segunda Câmara , que não conheceu do recurso de reconsideração de peça 120, por considerá-lo intempestivo, utilizou como termo inicial para a contagem da tempestividade a notificação do Ofício 0087/2019-TCU/SecexAdm (peças 52 e 54); Considerando que a invalidade da notificação realizada por meio do Ofício 0087/2019-TCU/SecexAdministração, de 17/4/2019, afeta a fundamentação do Acórdão 2529/2022-TCU-Segunda Câmara , implicando em sua nulidade; Considerando que a notificação realizada por meio do Ofício 4.338/2022-TCU/Seproc (peça 115) deve ser considerada regular, pois foi encaminhada para endereço válido do inventariante do espólio (Rua dos Rubis, no 2, Nossa Senhora das Graças, Manaus/AM, CEP 69053-750) e recebida na data de 2/3/2022 (aviso de recebimento, peça 117); Considerando que o recurso interposto pelo espólio, dia 17/3/2022 (peças 120-122) é tempestivo, uma vez que nos termos do art. 19, §3o, da Resolução/TCU 170/2004, a data de início do prazo é contada a partir do primeiro dia em que houver expediente no Tribunal e que o termo a quo para análise da tempestividade foi o dia 3/3/2022; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do 2a Câmara em: a) anular o Acórdão 2529/2022-TCU-Segunda Câmara ; b) com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/92, conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo espólio de Alfredo dos Santos Cunha, suspendendo-se os efeitos dos itens 9.1; 9.1.1; 9.2; e 9.4 do Acórdão 2284/2019-TCU-Segunda Câmara e os estendendo para os demais devedores solidários, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992; c) encaminhar os autos à AudRecurso para comunicar aos órgãos/entidades eventualmente cientificados do acórdão recorrido acerca do efeito suspensivo concedido em face do recurso de reconsideração interposto pelo espólio de Alfredo dos Santos Cunha, bem como proceder ao exame de mérito, sem prejuízo de prévia apuração quanto à prescrição, à luz da Resolução-TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 750.072/1996-2 (TOMADA DE CONTAS - Exercício: 1995) 1.1. Apensos: Processo 019.133/1995-2 (REPRESENTAÇÃO); Processo 750.037/1995-4 (REPRESENTAÇÃO); Processo 016.120/1999-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 750.043/1995-4 (REPRESENTAÇÃO); Processo 015.098/1995-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL); Processo 013.816/1995-0 (REPRESENTAÇÃO); Processo 750.045/1995-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 001.047/2001-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Alfredo dos Santos Cunha (XXX.772.752-XX); Dapalan-moveis e Equipamentos Ltda (84.110.568/0001-55); Pedro Pereira de Oliveira (XXX.884.572-XX); Rosa Maria Nascimento Silva (XXX.816.057-XX). 1.3. Recorrente: Alfredo dos Santos Cunha (XXX.772.752-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO. 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.8. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.9. Representação legal: Heraldo Fróes Ramos (977/OAB-RO) e Marcello Marques Cunha, representando Alfredo dos Santos Cunha; Nelson Pereira da Silva (4283/OAB-RO), representando Rosa Maria Nascimento Silva; Joao Carlos Bezerra da Silva (6262/OAB-AM), representando Dapalan-Móveis e Equipamentos Ltda. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.